Tribunal: STF
Processo: ARE 717841
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Pedido de atualização do valor da estabilidade financeira. Lei Complementar n. 13/95 do Estado de Pernambuco. 4. Sistemática da Repercussão Geral. Não cabe ao STF rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.